Tribunal: TJSP
Processo: 1004430-14.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ação de cobrança de seguro de vida em grupo – Invalidez parcial e permanente decorrente de acidente pessoal – Reconhecimento – Dano moral inexistente.

Se conjunto probatório indica que o autor apresenta invalidez parcial e permanente decorrente de acidente pessoal, devida a indenização securitária – É entendimento desta Câmara que a mera recusa quanto ao pagamento do capital segurado não

Ementa:
Ação de cobrança de seguro de vida em grupo – Invalidez parcial e permanente decorrente de acidente pessoal – Reconhecimento – Dano moral inexistente.

Se conjunto probatório indica que o autor apresenta invalidez parcial e permanente decorrente de acidente pessoal, devida a indenização securitária – É entendimento desta Câmara que a mera recusa quanto ao pagamento do capital segurado não gera dano moral.

Apelação provida, em parte.